Tribunal: STF
Processo: SL 1798
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de liminar. Declaração de inconstitucionalidade de normas que criaram cargos comissionados. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que julgou improcedente o pedido de suspensão de liminar.



    2. A medida de contracautela tem por objeto acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que instituiu cargos em comissão e função gratificada na estrutura do Poder Legislativo local; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado a partir de 01.01.2025, para que a decisão produza efeitos.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem administrativa).



    III. Razões de decidir



    4. Em juízo mínimo sobre a tese jurídica em discussão, próprio desta via processual, vê-se que a parte requerente, ora agravante, não impugnou fundamento autônomo da decisão que pretende suspender, no sentido de que a “criação de cargos” no Poder Legislativo é matéria reservada à resolução, por ser de competência exclusiva da Câmara Municipal.



    5. A tese quanto à constitucionalidade material das normas que preveem os cargos em comissão está sob a análise desta Corte em reclamação e recurso extraordinário com agravo. Em tais feitos, requereu-se, em sede de tutela de urgência, providência análoga à ora pleiteada. Como as medidas de contracautela se submetem a cognição mais restrita, o deferimento do pedido formulado neste feito exigiria ônus argumentativo reforçado.



    6. Apesar disso, a parte requerente não demonstrou como a manutenção dos efeitos da decisão impugnada inviabilizará o funcionamento da Câmara Municipal. Também não comprovou a alegada impossibilidade de equacionamento da situação até o final do prazo da modulação de efeitos.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo interno a que se nega provimento.